Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706266-26.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDIFICIO LIBERDADE RESIDENCIAL EMBARGADO: GREYCE KELLY FRICIANO DO AMARAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo apelante, Edifício Liberdade Residencial, id 72046221, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão de id 71692740. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada para, querendo e no prazo legal, apresentar manifestação aos embargos declaratórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator